Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-38.2012.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000630-38.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE PRADO WENCESLAU - CPF: 650.428.241-20 (APELADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ANEZIMO CANDIDO WENCESLAU - CPF: 234.759.359-53 (APELADO), NELSON DA SILVA PRADO - CPF: 396.630.199-72 (APELADO), ERENILDE DOS SANTOS SILVA - CPF: 034.810.479-08 (APELADO), NILCE DA SILVA PRADO SANTOS - CPF: 068.705.589-06 (APELADO), EZEQUIAS DOS SANTOS - CPF: 013.312.139-91 (APELADO), NILTON DA SILVA PRADO - CPF: 106.234.939-34 (APELADO), IZABEL PERES PRADO - CPF: 641.195.059-87 (APELADO), NERY DA SILVA PRADO - CPF: 041.156.439-00 (APELADO), RUBENS DA SILVA PRADO - CPF: 026.622.482-20 (APELADO), NEUZA DA SILVA PRADO - CPF: 043.482.718-52 (APELADO), NAIR DA SILVA PRADO - CPF: 041.051.628-70 (APELADO), Ananias da Silva Prado - Espolio (APELANTE), ESPÓLIO DE ANANIAS DA SILVA PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NELSON DA SILVA PRADO - CPF: 396.630.199-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILCE DA SILVA PRADO SANTOS - CPF: 068.705.589-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON DA SILVA PRADO - CPF: 106.234.939-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NERY DA SILVA PRADO - CPF: 041.156.439-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS DA SILVA PRADO - CPF: 026.622.482-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR DA SILVA PRADO - CPF: 041.051.628-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE PRADO WENCESLAU - CPF: 650.428.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL PERES PRADO - CPF: 641.195.059-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY PERES PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), ENÉIAS PERES PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL – DESNECESSIDADE – DIREITOS INDIVIDUAIS E DISPONÍVEIS DE HERDEIROS MAIORES E CAPAZES – ARTIGO 626 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de intervenção do Ministério Público, não provoca nulidade do feito em ação de inventário judicial, por se tratar de jurisdição
voluntária, com análise de direitos individuais e disponíveis de herdeiros maiores e capazes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000630-38.2012.8.11.0007

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ESPÓLIO DE ANANIAS DA SILVA PRADO, representado por sua inventariante Neuza da Silva Prado

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos do inventário judicial ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ANANIAS DA SILVA PRADO, representado por sua inventariante Neuza da Silva Prado
,
que homologou
“O PLANO DE PARTILHA de fls. 252/257 e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea ”b” do Código de Processo Civil”.

Inconformado, o
Ministério Público Estadual
aponta que não fora intimado em nenhum momento para apreciar o feito, com exceção para ciência da r. sentença ora impugnada, razão pela qual requer a nulidade da sentença por ausência de intervenção ministerial, nos moldes do que determina o artigo 626 do CPC.

Alega que
“conforme se vê dos autos, houve o falecimento de dois herdeiros, NAIR DA SILVA PRADO (f. 144/146) e NILTON DA SILVA PRADO (f. 198/201), tornando necessária a comprovação da inexistência de herdeiros destes, ou, ainda, caso existentes, se são maiores e capazes”
. (sic)

Esclarece que
“visando averiguar a eventual existência de outros herdeiros ou legatários incapazes, por cautela, era indispensável que a inventariante tivesse apresentado certidão de dependentes expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a certidão de inexistência de testamento, expedida pelo CENSEC, nos moldes do que estabelece o artigo 2º do Provimento de nº. 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça, tanto do de cujus ANANIAS, quanto dos herdeiros falecidos”.
(sic)

Ressalta, também, que
“houve um equívoco nas medidas adotadas após o falecimento dos herdeiros NAIR DA SILVA PRADO (f. 144/146) e NILTON DA SILVA PRADO. Em se tratando de herdeiros colaterais pós-mortos, não há possibilidade de herança por representação. Logo, a medida adequada seria a de incluir o espólio de Nair e Nilton como herdeiros de Ananias”.
(sic)

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformando a sentença, declarar a nulidade processual, nos termos do artigo 626 do CPC

Contrarrazões acostadas no Id 85444008.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento do recurso. (Id
87314539)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
parquet
apela suscitando preliminarmente nulidade de sentença, ao fundamento de que não fora intimado em nenhum momento para apreciar o feito, com exceção para ciência da r. sentença ora impugnada, bem como alega que
“conforme se vê dos autos, houve o falecimento de dois herdeiros, NAIR DA SILVA PRADO (f. 144/146) e NILTON DA SILVA PRADO (f. 198/201), tornando necessária a comprovação da inexistência de herdeiros destes, ou, ainda, caso existentes, se são maiores e capazes”
(sic), razão pela qual requer, a reforma da sentença, nos moldes do que determina o artigo 626 do CPC.

Pois bem. Inicialmente, imprescindível esclarecer que na espécie, cuida-se os autos de ação de inventário judicial ajuizada por
NEIDE PRADO WENCESLAU
em decorrência do falecimento de
Ananias da Silva Prado
, em 07/01/2012, onde restou apurado que o autor da herança não deixou cônjuge ou convivente, descendentes e ascendentes, assim, percebe-se os herdeiros do
de cujus
são seus irmãos, evidenciando hipótese de sucessão colateral. (Id 85444000)

Registra-se também, que no trâmite processual, dois herdeiros faleceram, quais sejam,
Nair da Silva Prado
(Id 85444002) e
Nilton da Silva Prado
(Id 85444003).

Da análise dos autos, observa-se que n
ão há razões para se acolher a insurgência
quanto à representação dos filhos do herdeiro
Nilton da Silva Prado
, ou seja, sobrinhos do autor da herança, argumentando que seria necessário a inclusão do espólio.

Isso porque, como bem ponderado pelo Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, em seu bem lançado parecer, ao consignar que

Nilton

faleceu no curso do inventário, deixando dois filhos maiores e capazes, tratando-se de questão especificamente patrimonial, de modo que herdaram por representação e, doaram a parte do quinhão à sua genitora, não demonstrando nenhuma irregularidade ou prejuízo, consoante descrito no artigo 1.840 do Código Civil.

E com relação à herdeira
Nair da Silva Prado
, que também faleceu no curso da demanda, consta na certidão de óbito Id 85444002 que esta não deixou herdeiros e bens, sendo desnecessário a abertura de inventário para esta situação, de modo que inexistindo bens ou herdeiros descendentes, o quinhão da falecida passa aos demais, como assim foi feito no processo.

De igual modo, a
ausência de intervenção do Ministério Público, não provoca nulidade do feito
, uma vez que restou demonstrando que
não há herdeiros menores figurando na lide, tampouco incapaz ou ausente.

Sobre a matéria, o próprio Código de Processo Civil dispensa a atuação do
Parquet
em casos como tais, senão vejamos a redação disposta no artigo 626,
in verbis
:

“Art. 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e partilha, o cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda Pública, o Ministério Público,
se houver herdeiro incapaz ou ausente e o testamento, se o finado deixou testamento”.

Assim, entende-se como desnecessária a intervenção Ministerial, vez que, por se tratar de jurisdição voluntária,
com análise de direitos individuais e disponíveis de herdeiros maiores e capazes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO JUDICIAL - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE PARTILHA - NULIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - INOCORRÊNCIA -
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA
- MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Ainda que se reconheça que a publicação do ato de intimação dos herdeiros para se manifestarem sobre o esboço da partilha não tenha observado todas as exigências do § 2º do art. 272 do CPC/15, uma vez que realizada com a indicação do nome abreviado das partes e com o nome completo do advogado da apelante, mas sem constar o seu respectivo número de inscrição na OAB, tem-se que a irregularidade não é capaz de gerar nulidade quando ausente prejuízo à parte, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, estampado no art. 282, § 1º, do CPC/15.
2. As hipóteses de intervenção do Ministério Público na condição de custos iuris encontram-se expressamente previstas no art. 178 do CPC/15, sendo certo que a intenção do legislador foi de racionalizar a intervenção do parquet aos fins institucionais (art. 127 da CF/88), em respeito, inclusive, aos princípios da economia e celeridade processual, inexistindo, no presente caso, nulidade a ser declarada.
3. A aplicação da multa constante do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, pressupõe o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, o que não se verifica na hipótese sub judice. 4. Dar parcial provimento ao recurso”
(TJ-MG - AC: 10512020061218002 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 02/07/2018)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021